Tribunal: STF
Processo: ARE 1559415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recursos extraordinários com agravo. ICMS. Energia elétrica. Adicional para Fundo de Combate à Pobreza. Seletividade. Compensação tributária. Precatório. Recurso parcialmente prejudicado. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Três recursos extraordinários foram interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, discutindo a incidência do ICMS sobre energia elétrica, em especial o adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) e o princípio da seletividade.



    2. A recorrente postulou a recondução da alíquota do ICMS sobre energia elétrica, com base no princípio da seletividade, e, posteriormente, a invalidação da cobrança do adicional do ICMS para o Fecop antes da Lei Complementar federal nº 194, de 2022, além do reconhecimento do direito à compensação dos créditos tributários. O Estado, por sua vez, defendeu a validade da cobrança do adicional do ICMS para o Fecop, buscando a observância da Lei Complementar estadual nº 287, de 2022, até a modulação do Tema RG nº 745.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento a recurso de apelação da recorrente, mas, posteriormente, em sede de embargos de declaração e agravos internos, redefiniu a alíquota do ICMS para energia elétrica, afastou a cobrança do adicional do Fecop a partir da vigência da Lei Complementar federal nº 194, de 2022, e admitiu a compensação do crédito tributário sem exigência de precatório.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do adicional do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica no período anterior à vigência da Lei Complementar federal nº 194, de 2022; (ii) analisar se a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente se submete ao regime constitucional de precatórios; e (iii) verificar se a modulação de efeitos do Tema RG nº 745 (seletividade do ICMS) é aplicável ao adicional do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza.



    III. Razões de decidir



    5. O primeiro recurso extraordinário interposto pela recorrente foi considerado prejudicado, uma vez que o Tribunal de origem já havia reconduzido corretamente a alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica.



    6. O segundo recurso extraordinário da recorrente foi julgado parcialmente prejudicado, quanto ao pedido de compensação de créditos, pois o juízo sentenciante havia admitido a compensação em embargos de declaração.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue o pedido de restituição, que se submete ao regime de precatórios (Temas RG nº 831 e nº 1.262), da compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, a qual não está abrangida por tal vedação.



    8. A pretensão da recorrente de reconhecer a inviabilidade da incidência do adicional do ICMS sobre energia elétrica a qualquer tempo não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal convalidou os adicionais de alíquotas para os Fundos de Combate à Pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, até a superveniência de lei complementar federal reguladora.



    9. O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará não prospera, tendo em vista que o Tema RG nº 745, no qual se trata da seletividade do ICMS sobre bens essenciais, não tem relação com o adicional de alíquota para composição do Fundo de Combate à Pobreza, inviabilizando a aplicação da modulação de efeitos desse julgamento.



    10. A decisão recorrida afastou a norma estadual com base na Lei Complementar federal nº 194, de 2022, em que se inseriu o art. 18-A ao Código Tributário Nacional, determinando a prevalência da norma federal de caráter nacional sobre a norma estadual divergente em matéria de competência legislativa concorrente, fundamento que não foi impugnado nas razões recursais do Estado, aplicando-se os enunciados nº 283 e 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário interposto pela recorrente (e-doc. 89) prejudicado. Segundo recurso extraordinário da recorrente (e-doc. 201) parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, foi negado provimento. Ao recurso extraordinário do Estado do Ceará (e-doc. 237), foi negado provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de três recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    2. Inicialmente, o TJCE negou provimento ao recurso de apelação da M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS SUJEIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 78). 



    3. Contra o aresto, foi interposto o primeiro recurso extraordinário pela empresa, no qual pugna pela recondução da alíquota do ICMS ao percentual de 17%, com fundamento no princípio constitucional da seletividade, conforme alíquota geral aplicada pelo Estado (e-doc. 89). 



    4. Sobreveio decisão da Presidência do Tribunal com a ordem de sobrestamento do feito até julgamento do Tema RG nº 745 (e-doc. 114). 



    5. Em embargos de declaração (e-doc. 126), sobreveio juízo monocrático para redefinir a alíquota do ICMS para energia elétrica ao novo modal estadual no patamar de 18%, acrescido do adicional de alíquota para composição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), no correspondente a 2% (e-doc. 144). 



    6. Após novos embargos de declaração (e-doc. 161), a Turma foi instada a se manifestar sobre a essencialidade dos bens para fins de incidência do ICMS, à luz da Lei Complementar nº 194/2022. Nessa análise, afastou-se a cobrança do adicional de alíquota previsto na Lei Complementar estadual nº 287/2022, com efeitos a partir de 2024, em conformidade com a modulação fixada no Tema de Repercussão Geral nº 745. O Relator entendeu que a norma estadual, ao vincular matéria do FECOP à seletividade do imposto, foi editada de forma equivocada, devendo prevalecer a Lei Complementar nº 194, de caráter nacional, em vigor desde 23/06/2022 (e-doc. 168).



    7. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (e-doc. 176), julgado em colegiado, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA COM DESTINAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA ATÉ A VIGÊNCIA DA LC 194/2022, QUE INCLUIU O ART. 18-A NO CTN. PRODUTO ESSENCIAL SOBRE O QUAL NÃO MAIS INCIDE O ADICIONAL DO ICMS. EXTINÇÃO DA EXAÇÃO PELA LC ESTADUAL 287/2022. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE ESTRITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Por mais que no passado as EC nº 42/2003 e nº 67/2010 tenham convalidado a incidência dos adicionais do ICMS com destinação aos fundos de combate à pobreza, sem que houvesse lei geral definindo quais seriam os produtos e serviços supérfluos, atualmente mostra-se outro o panorama. Com efeito, a partir da vigência da LC nº 194/2022, que incluiu o art. 18-A no CTN, a energia elétrica é produto essencial, não podendo sobre ela incidir tal adicional. Admitir o contrário resultaria em negar vigência à LC nº 194/2022, que deve suplantar qualquer entendimento jurisprudencial em contrário. 



    2. Até o Estado do Ceará reconheceu a ilegalidade daquela incidência, ao editar a LC Estadual nº 287/2022, que extinguiu o adicional do ICMS destinado ao FECOP sobre a energia elétrica, muito embora com efeitos somente a partir de 01/01/2024, ponto refutado no presente julgado e na decisão recorrida. Afinal, a matéria aqui debatida não foi objeto do RE 714.139-SC (Tema 745 da Repercussão Geral), e, portanto, não pode a ela ser estendida a modulação dos efeitos prevista no citado precedente. 



    3. Em resumo, por força da EC nº 42/2003, até a vigência da LC nº 194/2022 é legítima a cobrança do adicional do ICMS sobre a energia elétrica, momento a partir do qual deve ser extinta a exação em questão por contrariar frontalmente o art. 18-A, do CTN (incluído pela LC nº 194/2022). 



    4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (e-doc. 187).



    8. Desta feita, M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos interpôs novo recurso extraordinário, no qual reitera a inobservância ao princípio da seletividade, ora em virtude da admitida incidência do adicional do ICMS para o Fecop até a superveniência da Lei Complementar nº 194, de 2022. Impugna, pois, a incidência do adicional “no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 194/2022”, além do reconhecido direito à compensação, nos termos dos arts. 156, inc. II, e 170-A do Código Tributário Nacional (e-doc. 201). 



    9. Em paralelo, o Estado do Ceará interpôs agravo interno contra a decisão de retratação do Relator, sobressaindo a seguinte definição:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO EM AÇÃ OORDINÁRIA. ADICIONAL DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA COM DESTINAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. LEGALIDADE DAINCIDÊNCIA ATÉ A VIGÊNCIA DA LC 194/2022, QUE INCLUIU O ART. 18-A NO CTN. PRODUTO ESSENCIAL SOBRE O QUAL NÃO MAIS INCIDE O ADICIONAL DO ICMS. EXTINÇÃO DA EXAÇÃO PELA LC ESTADUAL 287/2022. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE ESTRITA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100). TEMA 1262 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Por mais que no passado as EC nº 42/2003 e nº 67/2010 tenham convalidado a incidência dos adicionais do ICMS com destinação aos fundos de combate à pobreza, sem que houvesse lei geral definindo quais seriam os produtos e serviços supérfluos, atualmente mostra-se outro o panorama. Com efeito, a partir da vigência da LC nº 194/2022, que incluiu o art. 18-A no CTN, a energia elétrica é produto essencial, não podendo sobre ela incidir tal adicional. Admitir o contrário resultaria em negar vigência à LC nº 194/2022, que deve suplantar qualquer entendimento jurisprudencial em contrário. 



    2. Até o Estado do Ceará reconheceu a ilegalidade daquela incidência, ao editar a LC Estadual nº 287/2022, que extinguiu o adicional do ICMS destinado ao FECOP sobre a energia elétrica, muito embora com efeitos somente a partir de 01/01/2024, ponto refutado no presente julgado e na decisão recorrida. Afinal, a matéria aqui debatida não foi objeto do RE714.139-SC (Tema 745 da Repercussão Geral), e, portanto, não pode a ela ser estendida a modulação dos efeitos prevista no citado precedente. 



    3. Em resumo, por força da EC nº 42/2003, até a vigência da LC nº 194/2022 é legítima a cobrança do adicional do ICMS sobre a energia elétrica, momento a partir do qual deve ser extinta a exação em questão por contrariar frontalmente o art. 18-A, do CTN (incluído pela LC nº 194/2022). 



    4. A recuperação de eventual indébito tributário em favor da empresa agravada deverá ser feita mediante o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Repercussão geral. 



    5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 224). 



    10. Contra esse acórdão, o Estado interpôs recurso extraordinário no qual alega a validade da cobrança do adicional do ICMS para composição do Fecop, devendo ser prestigiada a Lei Complementar cearense nº 287, de 2022, até os termos da modulação (exercício de 2024) fixado no Tema RG nº 745 (e-doc. 237). 



    11. Em embargos de declaração, o TJCE admitiu a compensação do crédito sem a expedição de precatório. Confira-se:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA 1262-RG. INEXISTENTE, QUANDO O CONTRIBUINTE OPTA PELA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1262 de repercussão geral, definiu a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. Assim, assentou-se o caráter constitucional da controvérsia e, ainda, resolveu-se a questão pela obrigatoriedade da submissão ao regime constitucional de precatórios do indébito reconhecido na via judicial, não se fazendo distinção, na tese delimitada, quanto à via eleita - se ordinária ou mandamental. 



    2. Todavia, se o contribuinte faz a opção pela compensação tributária, não se fala em expedição de precatório, visto a distinção dos meios de extinção do crédito tributário, reconhecida pela jurisprudência do STJ (Súmula 461/STJ).



    3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.” (e-doc. 253). 



    É o relatório. 



    Decido.



    12. Inicialmente, julgo prejudicado o primeiro recurso interposto pela empresa contribuinte (e-doc. 89), porquanto o Tribunal de Justiça aplicou, com correção, a recondução da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica ao modal estadual, à época, sob a alíquota geral de 18%. 



    13. No segundo reclamo (e-doc. 201), M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos pugna pela compensação de seu crédito e, ainda, pelo reconhecimento da invalidade da aplicação do adicional do ICMS sobre energia elétrica, mesmo antes da Lei Complementar nacional nº 194, de 2022. 



    14. É bem de ver, de plano, que a compensação foi admitida em sede de embargos de declaração pela Turma Julgadora (e-doc. 253), de modo a tornar prejudicado, também, o segundo reclamo quanto a este pedido. 



    15. Neste tema, verifico que o Estado se insurge en passant em suas razões recursais, deixando de deduzir suas razões para que não se admita a compensação, e se furtando a formular pedido para sua reforma. 



    16. De todo modo, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte faz distinção entre o pleito de restituição (ou pagamento) pública, que deve observar o sistema de precatórios, e a compensação de créditos, a afastar, pois, a aplicação do Tema RG nº 831, reiterado no Tema nº RG 1.262.



    17. Cabe destacar:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Energia elétrica. Redução de alíquota. Compensação de créditos tributários. Distinção entre restituição e compensação. Inaplicabilidade do Tema nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual reconheceu o direito à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, determinando a compensação de créditos tributários decorrentes da diferença entre a alíquota anteriormente aplicada (25%) e a correta (17%). 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância ao regime de precatórios; e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal distingue a restituição administrativa de valores tributários, que deve observar o regime de precatórios, da compensação tributária, que não é abrangida pela vedação imposta no Tema RG nº 1.262. 



    4. No caso concreto, pelo acórdão recorrido apenas se garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262. 



    6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema. 



    7. Mera reiteração dos argumentos anteriormente rechaçados: incidência do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.540.207-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 19/05/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.506.391-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 21/11/2024; grifos nossos).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 



    1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.481.993-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos).



    18. Na parte conhecida do recurso da contribuinte, ressalto ser descabida a pretensão de reconhecer a impossibilidade de incidência, a qualquer tempo, sobre a prestação da energia elétrica. 



    19. Em que pese o esforço argumentativo, o Supremo Tribunal Federal definiu pela convalidação dos adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal voltados à criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, naquilo que não conflitar com o texto das Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, ao menos, até a superveniência de lei complementar federal reguladora. 



    20. Nesse sentido, cabe destacar:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.415.671-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.374.021-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 



    (ARE nº 1.360.032-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.290.896-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.304.360-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021,p. 07/06/2021). 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (STP nº 107-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    21. No mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.559.551/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 18/07/2025, p. 21/07/2025; ARE nº 1.555.598/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25/06/2025, p. 26/06/2025; ARE nº 1.551.057/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2025, p. 02/06/2025.



    22. Igualmente, não prospera o recurso do Estado do Ceará. 



    23. No julgamento do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal tratou da adoção da seletividade tributária pelos entes federativos e, com isso, da necessidade de observar a alíquota geral do ICMS sobre circulação de mercadorias ou serviços considerados essenciais, sem qualquer relação com o debatido adicional de alíquota para composição do Fundo de Combate à Pobreza. Confira-se:



    “Tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”



    (RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/12/2021, p. 15/03/2022).



    24. Neste esteio, inviável a aplicação da modulação de efeitos operada no bojo daquele julgamento à hipótese do recurso do Estado. 



    25. Não o bastante, a Turma Julgadora afastou a norma estadual com força em outra norma de caráter nacional, qual seja, a Lei Complementar nº 194, de 2002, pela qual se inseriu o art. 18-A ao Código Tributário Nacional. 



    26. Em virtude da vigência a partir de 2022 — e não de 2024, como previa a norma estadual —, o Tribunal entendeu, com razão, a inviabilidade de, na concorrência de competências legislativas, a norma estadual ou municipal contrariar a norma geral federal (nacional). 



    26.1. Sobre esse fundamento, não houve impugnação no recurso do Estado, razão pela qual incidem os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    27. Ante o exposto:



    (i) julgo prejudicado o primeiro recurso extraordinário interposto pela M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, em virtude da retratação realizada pela Corte de origem (e-doc. 89); 



    (ii) julgo parcialmente prejudicado o segundo recurso da M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, na parte remanescente, nego-lhe provimento (e-doc. 201); e



    (iii) nego provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará (e-doc. 237). 



    Tanto no segundo recurso extraordinário da M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (e-doc. 89) como no recurso extraordinário do Estado (e-doc. 237), havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator